Tribunal: STF
Processo: RE 95373
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO, ART-325, VIII.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA (INEXISTÊNCIA). - INVOCAÇÃO DE DISSIDIO COM
AS SUMULAS 380 E 382 QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA, COMO ERA MISTER,
PARA VIABILIZAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.